Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723106-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME RECORRIDOS: BANCO SAFRA S A, LUÍS ALFREDO GOMES DE PÁDUA, RAMILSON ALA ARAUJO MIRANDA EIRELI, JANAISE GONCALVES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. EXPOSIÇÃO DO VEÍCULO EM LOJA/REVENDA ESPECIALIZADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETENDENDO A DECLARAÇÃO NULIDADE/INEXISTÊNCIA DO CONTRATO POR VENDA NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO/PROCURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO REPASSE DO VALOR DA VENDA DO AUTOMÓVEL AO PROPRIETÁRIO. MERA INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO ÚNICA. 1 – Apelação contra sentença que julga improcedente os pedidos autorais em que se pretendia a declaração de nulidade e/ou inexistência do contrato de compra e venda do veículo de sua propriedade, firmado entre a segunda e terceira rés, mediante financiamento ofertado pelo primeiro réu, bem como para que este último fosse obrigado a retirar quaisquer restrições ou gravames incidentes sobre o automóvel, além de que fosse reintegrada a posse do bem à autora, e, inclusive, a condenação da segunda ré ao pagamento de indenização por danos morais. 2 – Extrai-se dos elementos dos autos que o negócio envolvendo o automóvel objeto dos autos se deu de maneira verbal, tendo a autora/apelante voluntariamente constituido a segunda ré/apelada como sua representante para a negociação e alienação desse automóvel, representação essa que, devido à teoria da aparência, deve manter hígido o contrato celebrado com terceiro presumidamente de boa-fé, no caso, a terceira ré/apelada, não havendo que se falar em venda "a non domino". No caso, constata-se apenas situação de inadimplência da segunda ré/apelada para com a autora/apelante em relação aos valores recebidos pela venda do veículo. 3 – Não havendo ato ilícito na alienação do automóvel objeto dos autos, incabível a indenização por danos de ordem moral, estes sequer caracterizados. 4 – Não reconhecida a existência de fraude na alienação, não cabe, neste feito, dar destinação ao automóvel recebido pela autora/apelante como parte de pagamento. 5 – Os honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devem ser divididos igualmente entre os patronos dos réus. 6 – Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Requer que todas as intimações relativas ao feito sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. Nas contrarrazões, Janaise Goncalves Ferreira, Luis Alfredo Gomes de Padua e Ramilson Ala Araújo Miranda Eireli pleiteiam a majoração dos honorários recursais. O Banco Safra S.A, por sua vez, solicita a majoração dos honorários, bem como que as intimações /notificações ocorram exclusivamente em nome de ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Determino que todas as intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399, bem como que as publicações do Banco Safra S/A ocorram exclusivamente em nome de ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023